Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-63.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000418-63.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VINÍCIOS
PEDROSO BENITES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000418-63.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no. 0000418-63.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Vinicius Pedroso Benites
VOTO no 14.152
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME Sentenciado que preenchia, na ocasião da
r. decisão impugnada, os requisitos necessários à
obtenção do benefício Inadimplemento da pena de
multa que não obsta a concessão do benefício ao
sentenciado
condenado
por
tráfico
ilícito
de
entorpecentes Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
37-40, proferida pela MM. Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, que
deferiu pedido de progressão ao regime aberto para o sentenciado Vinícius
Pedroso Benites, agrava o Ministério Público, requerendo seja cassada a
decisão por ausência de requisito subjetivo, uma vez que há inadimplemento
da pena de multa (fls. 3-6).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defesa (fls. 45-53).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls.
58-60), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do
recurso (fls. 65-68).
É o relatório.
2. O agravante foi condenado pela prática de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000418-63.2020.8.26.0154 -Voto no
3
ilícito de entorpecentes, à pena total de seis anos e oito meses de reclusão, em
regime inicial fechado. Principiou o cumprimento em 03.11.2015, com
término previsto para 16.05.2022. Em 17.09.2018, recebeu a progressão ao
regime semiaberto. Por ocasião da r. decisão impugnada, proferida em
06.02.2020, recebeu a progressão ao regime aberto (v. boletim informativo a
fls. 25-28).
O sentenciado preencheu o requisito objetivo (v. cálculo
de penas de fls. 22-23).
Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem notícia
de circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. O agravado
apresentou atestado de boa conduta carcerária e não apresenta falta disciplinar
recente.
Além disso, já se encontrava em regime semiaberto desde
14.11.2018. Seu bom comportamento, ao que tudo indica, permanece após o
recebimento do novo benefício em 06.02.2020, uma vez que não se tem
notícia de qualquer conduta irregular por parte do apenado (consulta ao
INTINFO em 05.05.2020).
3. O inadimplemento da pena de multa impede a
concessão de benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados
contra a Administração Pública, conforme o art. 33, §4o, do Código Penal.
Ademais, o não pagamento da pena de multa, tendo em
vista a impossibilidade econômica do sentenciado (v. documento de fls.
54-57), não obsta a concessão da referida benesse.
Neste sentido, o precedente do Supremo Tribunal
Federal:
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000418-63.2020.8.26.0154 -Voto no
4
CASO DE
INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO
DAS
PARCELAS.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
sentido de que
o inadimplemento deliberado
da pena
de
multa cumulativamente
aplicada
ao
sentenciado
impede
a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na
orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das
parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das
parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição
somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental
desprovido.” (EP 8 ProgReg-AgR / DF Distrito Federal, Tribunal Pleno,
rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.07.2016).

Da mesma maneira, veja-se o entendimento adotado por
esta Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime
aberto O pagamento da pena de multa é requisito à progressão de regime
apenas nos delitos praticados contra a Administração Pública
Impossibilidade econômica de pagamento pelo sentenciado, condenado pela
prática do delito de tráfico de drogas Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto Precedentes do STF e desta
Corte de Justiça Recurso de agravo em execução desprovido.” (Agravo em
Execução Penal no 0000586-65.2020.8.26.0154, rel. Des. César Augusto
Andrade de Castro, j. 04.05.2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP AUSÊNCIA
DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
INOCORRÊNCIA HIPÓTESE: Incabível a não concessão de progressão de
regime prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a ausência de
previsão legal de tal exigência. A multa sancionatória não quitada é dívida
de valor, permitindo que seja executada pela Fazenda Pública, não
obstando, nem mesmo, o decreto da extinção da punibilidade quando
cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o que, por coerência
não pode impedir a progressão prisional.” (Agravo em Execução Penal no
7002653-35.2017.8.26.0073, rel. Des. Álvaro Castello, j. 11.12.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000418-63.2020.8.26.0154 -Voto no
5
4. A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo
acerto da decisão impugnada, a merecer confirmação.
Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator